Tribunal: TJSP
Processo: 1009173-71.2019.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009173-71.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CRISTINA DE CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009173-71.2019.8.26.0032 -Voto no 11.305
2
VOTO No 11.305
REMESSA NECESSARIA No 1009173-71.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: CRISTINA DE CHAVES
INTERESSADO: DIRETORA DO 1° CIRETRAN DE ARAÇATUBA
Julgador de Primeiro Grau: José Daniel Dinis Gonçalves
REMESSA
NECESSARIA
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA – Cumprimento de sentença – Impetrante
que agiu de boa-fé ao adquirir o veículo – Pedido de
autorização para exercer a atividade de transporte
escolar – Inteligência dos artigos 136, 137, 138 e 139 do
Código de Trânsito Brasileiro – Exigência não prevista
em lei – Precedente – Manutenção da r. sentença –
Remessa necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária interposta em face da r.
sentença de fls. 88/93 que, no bojo de mandado de segurança ajuizado em face da
DIRETORA DO 1° CIRETRAN DE ARAÇATUBA julgou os pedidos procedentes
para “conceder a ordem, determinado a expedição da autorização, salvo existência de
motivo outro que não o discutido nos autos, extinguindo o feito com resolução de mérito,
com base no artigo 487, I do CPC.”
A liminar foi indeferida (fls. 56/57).
Notificada, a autoridade coatora apresentou informações
sustentando a legalidade do ato.
O Ministério Publico deixou de oficiar nos autos (fls.
84/86).
É o relatório. DECIDO.
Conheço da presente remessa necessária, tendo em vista o
que dispõe o art. 14, parágrafo 1o, da lei 12016 de 2009, para o qual: “§ 1o Concedida a
segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. ”.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Cristina
de Chaves objetivando que a Diretora do 1° Ciretran de Araçatuba expeça a autorização
para exercer a atividade de transporte escolar.
Em apertada síntese, alega a impetrante que é proprietária de
um veículo tipo van, adquirido em 13 de novembro de 2018 dos herdeiros e meeira de
Sergio Luiz Gonçalves, com o objetivo de fazer transporte escolar. Para tal empreitada,
argumenta que, ao adquirir o veículo, providenciou o pagamento dos tributos inerentes
aos proprietários de veículos automotores e a prévia autorização junto aos órgãos públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009173-71.2019.8.26.0032 -Voto no 11.305
3
competentes (fls. 2), comprovando que agiu de boa-fé.
A impetrante sustenta direito líquido e certo por ser
proprietária do bem, não podendo ser prejudicada pela inércia dos herdeiros em proceder
ao inventario.
Entretanto, em razão de o veículo não estar devidamente
registrado em seu nome, exigência feita pela impetrada, foi-lhe negada a autorização para
exercer a atividade.
A esse respeito, o Código de Trânsito Brasileiro em seus
artigos 136, 137, 138 e 139 dispõe:
“Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução
coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com
autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para
tanto:
I - registro como veículo de passageiros;
II
-
inspeção
semestral
para
verificação
dos
equipamentos obrigatórios e de segurança;
III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com
quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a
extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o
dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo
de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui
indicadas devem ser invertidas;
IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de
velocidade e tempo;
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas
nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de
luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte
traseira;
VI - cintos de segurança em número igual à lotação;
VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios
estabelecidos pelo CONTRAN.”
Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior
deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local
visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a
condução de escolares em número superior à capacidade
estabelecida pelo fabricante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009173-71.2019.8.26.0032 -Voto no 11.305
4
Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução
de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
I - ter idade superior a vinte e um anos;
II - ser habilitado na categoria D;
III - (VETADO)
IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou
gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante
os doze últimos meses;
V - Ser aprovado em curso especializado, nos termos da
regulamentação do CONTRAN.
Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a
competência municipal de aplicar as exigências previstas em
seus regulamentos, para o transporte de escolares.
Não se observa a referida exigência de que o condutor seja
ele o proprietário do bem, assim sendo, basta que o interessado preencha todos os
requisitos estabelecidos pela referida normativa.
Em caso semelhante, a jurisprudência deste Tribunal extrai
do seguinte precedente:
“MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE
ESCOLAR SEM AUTORIZAÇÃO – APREENSÃO DO
VEÍCULO – APÓS O PAGAMENTO DE MULTA E
TAXAS DE REMOÇÃO E ESTADIA, EXIGIDA A
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE LEASING
ORIGINAL – INADMISSIBILIDADE – EXIGÊNCIA
NÃO PREVISTA EM LEI – ILEGALIDADE DO ATO
IMPETRADO - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO
DESPROVIDO. ” (TJSP; Apelação Cível N° 517.671.5/4-00;
Relator (a): Renato Nalini; Data do Julgamento: 13/03/2007;
Data de Registro: 13/03/2007) (Destaquei)
Não há, pois, reparos a serem feitos na r. sentença.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009173-71.2019.8.26.0032 -Voto no 11.305
5
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO da remessa
necessária.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.